Tribunal: TJBA
Processo: 0002911-24.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002911-24.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
EDINA CLAUDIA CARNEIRO MONTEIRO

APELADO: LEONARDO OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. SALÁRIO. SALDO. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES VINCULANTES E EC N.º 113/21. INCIDÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. EX OFFICIO. IMPOSIÇÃO.

I – Admite-se o uso da prova emprestada independentemente da anuência das partes, desde que verificada a semelhança da situação fática e a observado o contraditório. Desse modo, não há nulidade por cerceamento de defesa quando, após juntada da prova emprestada, a parte ré é intimada e oferece contestação sem impugná-la, operando-se, assim, a preclusão.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O salário é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, celetistas ou estatutários, assegurado pela Constituição Federal.

III – Evidenciada a regular prestação de serviço ao Município e o pagamento a menor do valor correspondente ao salário do mês de dezembro de 2012, sem que o Município tenha provado qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor, devida é a quitação do saldo de salário, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV - Aos consectários da condenação devem ser aplicados os precedentes vinculantes do STJ e STF, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua entrada em vigor, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

V - A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais deve ser excluída da sentença, em razão da isenção prevista em lei, motivo da reforma parcial da sentença, nesse aspecto, de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0002911-24.2013.8.05.0063
, da Comarca de Conceição do Coité, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e
Apelado
LEONARDO OLIVEIRA MASCARENHAS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA